Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. PARÂMETRO VALORATIVO. DATA DA DOAÇÃO (CC) OU ABERTURA DA SUCESSÃO (CPC). CRITÉRIO INTERTEMPORAL.
1. Considera-se revogado o regramento do direito material (CC) no tocante ao valor dos bens levados à colação quando a morte do de cujus acorreu após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.
2. O parâmetro valorativo a ser aplicado nesse caso é o direito processual (CPC), ou seja, o valor dos bens doados será o da abertura da sucessão. Precedentes do STJ.
3. Recurso desprovido.